Tribunal: STF
Processo: Rcl 57313
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.732.009/SP.



    Sustenta o reclamante, em síntese, o descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), no qual determinada a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Joselyr Benedito Silvestre interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (e-STJ - fls. 1281/1296). 



    O seu recurso especial foi inadmitido na origem, o que motivou a interposição de agravo contra despacho denegatório de recurso especial (e-STJ - fls. 1372/1377). 



    O agravo em recurso especial interposto por Joselyr Benedito Silvestre não foi conhecido (e- STJ - fls. 1405/1407). 



    Na sequência, foi aviado agravo interno, que também não foi conhecido (...)



    De tal decisão Joselyr Benedito Silvestre opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (...)



    Opostos segundo embargos de declaração que, da mesma forma, foram rejeitados (...)



    Opostos terceiros embargos de declaração por Joselyr Benedito Silvestre que foram acolhidos, a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem (...)



    Por fim, os embargos de declaração do Ministério Público foram rejeitados (...)” (eDOC 1, pp. 3-6)



    Nesses termos, o reclamante alega que a autoridade reclamada, ao tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento por esta Suprema Corte, descumpriu a decisão proferida nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto tão somente determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, “sem deixar margem a qualquer outra interpretação que não a paralisação dos processos nos quais havia pendência de apreciação do apelo nobre”. (eDOC 1, p. 7)



    Desse modo, argumenta que:



    “Assim, as decisões reclamadas, ao determinarem a remessa do processo ao Tribunal de origem, tornando sem efeito decisões anteriores e com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitaram a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR. 



    Aliás, tornando sem efeito as decisões proferidas, as decisões reclamadas acabaram gerando a possibilidade de nova apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos especiais aviados pelas partes, em total desrespeito a princípios processuais que regulam, por exemplo, a hipótese de preclusão consumativa dos atos já praticados. 



    Conferiu-se a possibilidade de nova rediscussão de toda a causa em sede recursal, mesmo com a existência de reiteradas decisões, tanto do Tribunal de origem quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, que entenderam pela ausência de condições de admissibilidade e de processamento dos recursos especiais aviados. 



    (…)



    Portanto, no caso sob análise, caberia à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem”. (eDOC 1, p. 8-9)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se “apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequências da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 9)



    O beneficiário Joselyr Benedito Silvestre foi devidamente citado (eDOC 35). Não há informação acerca da citação dos interessados Soldatelli, Knijnik e More Advogados Associados, Eduardo Knijnik, Pedro Barth More e Haroldo Almeida Soldatelli.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Ultrapassada a questão, ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Na espécie, o reclamante aduz o descumprimento de decisão de suspensão determinada nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199).



    Quanto ao objeto desta reclamação, cumpre registrar que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão nos presentes autos, no julgamento do tema 1.199, cujo paradigma é o ARE-RG 843.989, no qual o Ministro Alexandre de Morais deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. (DJe 4.3.2022)



    Posteriormente, o Plenário dessa Corte, julgando o mérito do tema com repercussão geral, assentou a seguinte tese: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (DJe 2.9.2022)



    Ora, com o julgamento de mérito do paradigma da sistemática da repercussão geral, esgota-se o interesse na discussão acerca da termos delineados na decisão de sobrestamento. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 56.024 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022; grifei)



    Ainda, nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 56.819, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.1.2023; Rcl 57.008, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9.1.2023 e Rcl 57.447; Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.2.2023.



    Por fim, saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente